Tribunal: TJMT
Processo: 1021819-56.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021819-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO CASEIRO DE SOUZA - CPF: 102.227.397-38 (ADVOGADO), JOANA D ARC FALANQUI - CPF: 819.163.701-44 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – RECURSO DESERTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo indeferido o benefício da justiça gratuita, deve a parte recorrente recolher o preparo no prazo legal, que não o fazendo, incorre no não conhecimento por recurso deserto.

2.
“Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1021819-56.2024.811.0000

AGRAVANTE: JOANA D ARC FALANQUI

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A E BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOANA D ARC FALANQUI
em face de decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, contra decisão proferida em Ação anulatória de empréstimo c/c indenização por dano material e compensação por dano moral com pedido liminar nº 1002440-08.2024.8.11.0008 - 1ª Vara de Barra do Bugres/MT, movida em face de BANCO CETELEM S/A e BANCO PAN S.A., em que indeferiu a justiça gratuita.

O agravante afirma que,
“Conquanto seja admissível ao magistrado não se limitar a simples declaração de hipossuficiência da parte Autora para fins de deferimento da gratuidade de justiça, cenário em que pode determinar a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, em homenagem a presunção relativa de hipossuficiência conferida pela legislação vigente, este deve agir com cautela, a fim de se evitar consequências desastrosas a quem seja inegavelmente hipossuficiente, como ocorreu nos autos.”.

Sustenta que
“se denota dos documentos anexados em id. 162832415 (autos originários), que a Agravante aufere renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, além de demais documentos pertinentes, que comprovam sua situação de hipossuficiência financeira. Contudo, o juízo de primeiro grau, mesmo diante de toda a documentação, indeferiu o pedido de justiça gratuita da Agravante.”.

Argumenta que,
“Em sede de Agravo de Instrumento (supranumerado), foi determinado, pela Relatora, documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência da Agravante, o que foi cumprido em id.234952231.

Em que pese o fato de a determinação desta relatora ter sido cumprido após ter sido certificado o decurso do prazo, tal fato não é capaz de ilidir a patente hipossuficiência da Agravante. Em outras palavras, não se pode aplicar, a Agravante, o ônus de pagamento das custas processuais, visto que esta juntou, em anexo a exordial, os documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 241715669)

Somente o agravado BANCO CETELEM S.A. apresentou contrarrazões (id. 245392182).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOANA D ARC FALANQUI
em face de decisão monocrática de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante,

contra decisão proferida em Ação anulatória de empréstimo c/c indenização por dano material e compensação por dano moral com pedido liminar nº 1002440-08.2024.8.11.0008 - 1ª Vara de Barra do Bugres/MT, movida em face de BANCO CETELEM S/A e BANCO PAN S.A., em que indeferiu a justiça gratuita.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ele interposto, uma vez que deserto.

Como bem destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil discorre sobre a inadmissibilidade do recurso, na qual prevê no Art. 932, do CPC, que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Sobre o tema, a doutrinadora Teresa Arruda Alvim leciona que

“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Assim, o Código de Processo Civil estabelece ainda em seu artigo 1007,
in verbis
:

“
.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ao comentar sobre o art. 1.007, do CPC/2015, que estabelece o pagamento no ato da interposição do recurso,

Nelson Nery nos ensina que

“Os atos de recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser praticados simultaneamente, na mesma oportunidade processual, como manda a norma sob comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá ocorrido preclusão consumativa”

(JÚNIOR, Nelson Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2041).

O Código de Processo Civil dispõe, em casos em que não é comprovado o pagamento no ato da interposição do recurso:

“Art. 1.007 (...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado
, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”

A justiça gratuita foi revogada à parte apelante e foi certificada a ausência de pagamento do preparo recursal:
“Certifico que decorreu o prazo legal em:

18/09/2024

, sem qualquer manifestação do AGRAVANTE: JOANA D ARC FALANQUI”
(id. 240757679).

Desta forma, opera na hipótese a preclusão consumativa, com aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, pois a parte deixou de recorrer da decisão que revogou o referido benefício, portanto, não cabe aqui adentrar na matéria, pois no presente momento apenas é possível impugnar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Sobre maneira que se ressalta a lição de Nelson Nery Junior, que:

“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido.”
(Teoria Geral dos Recursos, 6ª ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426).

Dessa forma, uma vez que é ônus da parte recorrente instruir adequadamente o seu recurso, e, considerando não ter feito no momento oportuno, ocorreu a preclusão do direito, incorrendo, portanto, no
não conhecimento de seu recurso.

Assim sendo, não assiste razão ao recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso originário, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria, uma vez que inexistem elementos capazes de trazer a sua modificação.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024